Tribunal: TJDFT
Processo: 0738702-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738702-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RITA GUEDES LIMA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação apresentada por RITA GUEDES LIMA relativa a acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais em recurso interposto nos autos no 0701341-22.2022.8.07.0020, que restou assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO NA VIA DE MARCHA RÉ. DEVER DE CAUTELA. REDUÇÃO DE VELOCIDADE EM PROXIMIDADE DE ESCOLA EXIGIDO A PARTIR DA SINALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 10.055,59 (dez mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta em nove centavos) a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, afirma que o acidente ocorreu pela desatenção do recorrido e o excesso de velocidade que ele perfazia no momento do acidente. Acrescenta que a velocidade máxima do local era 20 Km/h por ser área escolar e que o recorrido trafegava entre 61 e 75 km/h. Alega que a culpa pelo acidente deve ser atribuída ao recorrido. Perde a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto ou, alternativamente, não sendo esse o entendimento, o reconhecimento da culpa concorrente para que cada um arque com seu prejuízo. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34146025). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 37743865). 3. Pretende a recorrente afastar a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito sub judice, sob o argumento de que o recorrido estava desatento e trafegava em velocidade superior à permitida. 4. O artigo 220, XIV, do CTB atribui infração gravíssima ao condutor que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nas proximidades de escolas. Primeiramente, há que ressaltar que não há demonstração de que o recorrido trafegava em velocidade superior à permitida para a via em que ocorreu o acidente. No que toca à obrigatoriedade de reduzir a velocidade, o documento de ID 37743815 - Pág. 3 deixa claro que a sinalização do setor escolar e, consequentemente, a necessidade de redução da velocidade, aparece após o local do acidente. Dessa forma, o dever de redução da velocidade é exigível a partir da sinalização da via, o que afasta a tese da recorrente. 5. Além disso, depreende-se do documento de ID 37743815 - Pág. 2 denominado “segundos antes do acidente” que quando a recorrente manobrou seu veículo para a via já era possível visualizar a presença do recorrido, o que deixa claro que não se atentou para as condições da via antes de adentrar com manobra de marcha à ré, deixando de observar o que determina os artigos 34 e 36 do CTB. Dessa forma, resta claro que o acidente foi decorrente da conduta da recorrente, devendo arcar com os danos do recorrido conforme determinado na sentença. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados, lavrando-se o acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que ele foi omisso ao não considerar o laudo pericial que atestou que a velocidade desenvolvida pela motocicleta era de 61 a 75 km/h. 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. O acórdão embargado foi suficientemente claro em todos os seus pontos, em especial no item 4, ao expor de forma clara que a embargante não logrou êxito em demonstrar que o embargado trafegava em velocidade superior à permitida para a via em que ocorreu o acidente. O laudo pericial somente atestou que a velocidade desenvolvida pela motocicleta era de 61 a 75 km/h. A embargante não trouxe aos autos nenhuma demonstração de qual era a velocidade permitida na referida via. Além disso, conforme já elucidado, a necessidade de redução da velocidade nos termos do artigo 220, XIV, do CTB somente é exigível a partir da sinalização e não em toda extensão da via, como pretende a embargante. Dessa forma, não há omissão a ser sanada, mas inconformismo quanto ao fundamento da decisão. 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Primeiramente, requer a reclamante o deferimento da justiça gratuita, alegando para tanto que se trata de servidora aposentada e não tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Quanto ao mais, alega a reclamante que figurou como ré na demanda originária, e que restou demonstrado naqueles autos que o acidente de trânsito foi causado pela desatenção do autor, que estava dirigindo em velocidade muito acima da regulamentar, conforme comprovado por laudo de perícia criminal emitido pelo Instituto de Criminalística. Sustenta que, nada obstante a prova dos autos, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré, ora reclamante, ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.055,59, sob o fundamento de que teriam sido violados os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito, que orientam o dever de cautela do condutor que ingressa numa via. Alega que interpôs recurso inominado, tendo em vista que a sentença ignorou por completo a existência do Laudo de Perícia Técnica da PCDF que concluiu que o autor da demanda estava em velocidade superior à da via, sendo prova irrefutável de que quem descumpriu as normas de trânsito foi a autor. Assevera que também ressaltou no recurso inominado que a cautela no trânsito é dever de todos, e não somente da ré, ora reclamante. Afirma que, no acórdão de julgamento do recurso inominado, os Magistrados afirmaram que não teria sido demonstrado que o autor da ação trafegava em velocidade superior à da via, ignorando o laudo pericial. Prossegue narrando que opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Defende que o acórdão reclamado é teratológico e incorreu em violação ao Código de Trânsito Brasileiro, sendo nulo, além de não ter observado a autoridade das decisões do TJDFT. Assevera que o processo de origem está recheado de provas, havendo até um vídeo e fotos mostrando a dinâmica do acidente e o local onde se encontra a sinalização de trânsito na via, que se trata de via residencial e de perímetro escolar, cuja velocidade máxima permitida é de 30km/h, enquanto que, no laudo pericial, restou declarado que o autor trafegava em velocidade entre 61km/h e 75km/h. Entende haver violação do acórdão ao Código de Trânsito, pois é a lei que define o limite de velocidade para as vias de trânsito no Brasil, e que, ao contrário da disposição do acórdão, o autor deveria, sim, manter velocidade reduzida em toda a via, com ou sem placa de trânsito, haja vista que era via local, residencial e escolar. Alega que, segundo o acórdão reclamado, o acidente teria decorrido de culpa exclusiva da ré reclamante, sob o argumento de que, segundos antes da colisão, já era possível avistar o autor, e que, por tal motivo, aquela teria descumprido o dever de cautela ao entrar na via. Quanto ao ponto, defende a reclamante que os julgadores não podem escolher quais provas pretendem examinar, pois todas as provas devem ser igualmente analisadas, de modo que o acórdão está dissociado das provas dos autos, o que equivale a decisão sem fundamentação. Acrescenta que, de acordo com o artigo 218 do CTB, transitar em velocidade superior à máxima permitida em 50% é considerado infração gravíssima, e que, se o autor estivesse atento, cumprindo as regras de trânsito, poderia ter freado para diminuir o impacto da colisão, ou até mesmo desviado, evitando o acidente, contudo nada fez. Tece considerações sobre o artigo 489 do CPC e o artigo 93, XI, da CF, bem como colaciona acórdãos deste Tribunal no sentido de que, havendo prova pericial de que o motorista conduzia seu veículo acima da velocidade máxima permitida, seria dele a culpa exclusiva na causação do acidente. Reproduz, ainda, ementas de acórdãos deste Tribunal no sentido de que, no caso de ambos os condutores terem dado causa ao acidente, a culpa seria concorrente. Conclui alegando ser necessária a reforma do acórdão reclamado, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva do autor, ou, alternativamente, a culpa concorrente. Ao final, requer: “b) a suspensão do processo 0701341-22.2022.8.07.0020, em tramitação na 2a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão reclamado; c) a cassação do acórdão no 1607606, proferido pela 2a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, visto se tratar de decisão teratológica, carente de fundamentação e que ignorou a previsão do art. 61, §1o, do CTB, violando, portanto a Lei Federal n. 9.503/1997 (CTB), e ainda a prova pericial da PCDF trazida aos autos.” (ID 41303174 – p. 16). Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, defiro à reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. De acordo com o contracheque de ID 41303176 – p. 55, ela é servidora pública aposentada e percebe proventos brutos de R$ 4.674,25, que, após os descontos compulsórios, alcançam R$ 3.923,02, valor inferior ao parâmetro de atendimento fixado pela Defensoria Pública, que considera hipossuficiente aquele cuja renda mensal familiar seja inferior a 5 salários mínimos. No caso em comento, não merece ser conhecida a reclamação. De acordo com o artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Do mesmo modo, dispõe o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno, que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal somente é cabível na hipótese de afronta a precedente vinculante do STJ: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Como se pode observar das expressas previsões regimentais, somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. Na espécie, a reclamante se limitou a alegar violação a artigos do Código de Trânsito Brasileiro e a colacionar ementas de acórdãos deste Tribunal, de forma que sequer tangenciou acerca de suposta violação, pelo acórdão reclamado, a entendimento do STJ firmado em demandas repetitivas. Como é sabido, a reclamação constitui via excepcional destinada a assegurar a observância da jurisprudência vinculante do STJ, e seu cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas no Regimento Interno e no CPC. Esclareça-se, ainda, que este Tribunal não detém competência de instância revisora das Turmas Recursais. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ.” (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). ANTE O EXPOSTO, concedo à reclamante a gratuidade de justiça. Indefiro a inicial da reclamação e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Comunique-se à Turma Recursal. Intime-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora